Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Observa-se, no presente caso, a existência de erro material, ante a não verificação da informação constante apenas do recurso inominado (ID 23617998 – pag. 12), de que o prazo de validade do concurso discutido nos autos se encerrará apenas em novembro de 2021 (ID 25267309 – pag. 7) – informação validada pela cópia do Diário Oficial do Distrito Federal (ID 25267310) anexada aos autos nos próprios embargos opostos.

3. No entanto, tal informação, em que pese deva ser considerada, não altera o resultado do julgamento, pois, por si mesma, não tem o condão de modificar os fundamentos do acórdão, porque não há irregularidade no fato de todos os candidatos aprovados ainda não terem sido nomeados para as vagas que foram aprovados, antes da expiração do prazo de validade do concurso – relembre-se que o embargante não foi aprovado dentro do número de vagas e dessa situação decorre outra discussão, delineada no acórdão.

4. Constatado o erro material, o acórdão embargado deverá ser corrigido, especificamente na redação da ementa e dos itens 2 e 10, bem como supressão do item 9. Passará a ter a seguinte redação:

“ADMINISTRATIVO. TERRACAP. TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO, EDITAL No 01/2016 – APROVAÇÃO EM POSIÇÃO QUE ULTRAPASSA O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PARA EMPREGO PÚBLICO EFETIVO. PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial para que fosse contratado imediatamente pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap –, por ter sido aprovado na 12a classificação do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas, referente ao Edital no 01, de 19/12/2016, que previa 4 vagas para contratação imediata e 20 para formação de cadastro de reserva, para o emprego de nível médio, Técnico em Fiscalização.

2. Conforme informado nos autos, a parte recorrente foi aprovada na posição no 12 do Concurso Público para provimento de vagas no emprego de Técnico em Fiscalização do quadro de pessoal da Terracap, regido pelo Edital no 01 – de 19/12/2016. O concurso teve seu prazo de vigência prorrogado até 06/11/2021.

3. Em que pese a alegação de suposta irregularidade em realização, pela Terracap, de reenquadramento das atribuições a serem exercidas pelos auxiliares de fiscalização, fato que teria redundado em preterição do candidato recorrente, não ficou demonstrada a irregularidade de tal procedimento, nem a existência de vagas, ou de dotação orçamentária. A constatação ou alegação da necessidade de preencher outras vagas, conforme indicado nos autos, não induz à obrigatoriedade da convocação dos candidatos aprovados fora das vagas, porque tal ato fica sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, além da existência orçamentária.

4. Evidenciado que a parte recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas, e que o processo seletivo questionado transcorreu na mais absoluta legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo, pela simples alegada existência de necessidade ou empregos vagos na carreira almejada.

5. O Supremo Tribunal Federal definiu no julgado em Repercussão Geral, tema 784 (RE 837.311/PI), as hipóteses de direito a nomeação para os candidatos aprovados em concurso publico, quais sejam “I - Quando a aprovação ocorrer dentro do numero de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

6. Na fundamentação da decisão do RE 837311, o Ministro Luiz Fux assinalou:

“O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.” (grifei) (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

7. Neste sentido, além de a parte recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso publico em referência, não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu. Aliás, sequer restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que o recorrente, condição indispensável para sua nomeação.

8. A alegada atualização das atribuições do emprego de auxiliar de fiscalização, que teria supostamente acontecido durante o período de validade do concurso e alcançado afazeres do técnico em fiscalização não contém nenhuma ilegalidade a subsidiar a pretensão de reconhecimento de preterição do recorrente, e tal situação, se ocorrida, não gera o direito à nomeação pleiteada pelo autor, mormente porque a nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve se ater aos critérios de oportunidade e conveniência da própria Administração Pública.

9. Assim, além de a parte recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência não demonstrou preterição irregular promovida pelo réu. Acrescenta-se que realizou o presente pedido antes da expiração do período de validade do concurso, o que possibilita ser eventualmente nomeado para o cargo pretendido, caso seja essa o interesse, conveniência e possibilidade financeira da Administração Pública, como já ressaltado.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgamento, para retificar a redação e corrigir o erro material apontado e reconhecido.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.